Tribunal: TJMT
Processo: 1057059-56.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057059-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (APELANTE), CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI - CPF: 745.451.751-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CARTA DE CRÉDITO VINCULADA A AQUISIÇÃO FUTURA DE IMÓVEL DA MESMA CONSTRUTORA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL INDEFERIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em razão da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, na qual foi emitida carta de crédito com limitações abusivas para restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula contratual que impõe a restituição dos valores pagos exclusivamente por meio de carta de crédito para novos empreendimentos da construtora é abusiva; (ii) se é cabível a restituição do valor pago em parcela única; (iii) se são devidos danos materiais e morais decorrentes do distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a cláusula contratual que impõe a restituição dos valores pagos por meio de carta de crédito vinculada exclusivamente à construtora, conforme entendimento do STJ.

4. Também é abusiva a cláusula que impõe prazo para utilização do referido crédito.

5. A restituição deve ser feita em parcela única.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a restituição dos valores pagos exclusivamente por meio de carta de crédito para aquisição de outro imóvel da mesma construtora.

2. É devida a restituição imediata e em parcela única dos valores pagos, descontada penalidade contratual.

3. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral, na ausência de repercussão anormal e comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luiz Savio Fernandes de Campos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ indenização por danos materiais e morais nº 1057059-56.2019.8.11.0041, que julgou improcedente a ação.

A sentença condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a carta de crédito possui cláusulas abusivas.
2)
que o título possui natureza executória, de forma que deve ocorrer a restituição imediata;
3)
há clara ofensa a súmula 543 do STJ;
4)
a devolução das quantias pagas deve se dar em parcela única.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para determinar a restituição da quantia devida de R$ 43.030,84 em parcela única, indenização por perdas e danos no valor de R$ R$ 86.061,68, indenização por danos morais no valor de R$ R$ 86.061,68

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luiz Savio Fernandes de Campos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ indenização por danos materiais e morais nº 1057059-56.2019.8.11.0041, que julgou improcedente a ação.

A sentença condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sua inicial a parte recorrente/autora sustentou que o autor Luíz Sávio Fernandes de Campos adquiriu, na data de 14 de julho de 2016, o lote 45, quadra 20, no Condomínio Primor das Torres, junto a parte requerida e, em decorrência das dificuldades financeiras, solicitou a rescisão contratual na data de 10 de maio de 2019.

Aduziu que a parte requerida informou a impossibilidade de devolução dos valores pagos, sendo proposta a emissão de Carta de Outorga de Crédito, que poderia ser utilizada como entrada em empreendimentos lançados até dezembro de 2018, ou para abatimentos de saldos devedores.

Narrou que a Carta de Outorga de Crédito e todos os seus termos foi imposta pela parte requerida, que não aceitou qualquer ajuste ou modificação.

Requereu a procedência da ação para declarar a abusividade das cláusulas do termo de acordo extrajudicial.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Inicialmente registro que se aplica o CDC na

hipótese dos autos.

Consta dos autos que em junho/2019 as partes firmaram acordo extrajudicial para fins de rescisão do contrato, procedendo ao distrato mediante pagamento de multa de R$ 13.000,00 (treze mil reais) sobre o total da avença, e restando R$ 43.030,94 à restituição em favor do adquirente/autor/apelante, consistente na quantia paga até então, após abatimento da penalidade.

Consta do instrumento,
in verbis
(Id 264847778):

Acerca da devolução de valores por meio de carta de crédito interna restrita para novas aquisições junto à Construtora, destaco que o STJ já assentou a abusividade de tal atitude tomada pelos promitentes-vendedores:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DISTRATO MEDIANTE ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. 1
. Compra e venda de imóvel. Distrato. Carta de crédito: a jurisprudência deste STJ considera abusivo o distrato do contrato de compra e venda de imóvel realizado mediante a entrega de carta de crédito a ser utilizado para aquisição de imóvel da mesma construtora
. O adquirente tem direito a devolução, em espécie, dos valores pagos com a retenção de 25% em favor da empresa. 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp 525.444/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 20/04/2009)

Ainda:

Recurso Inominado n. 1020502-25.2021.8 .11.0001 Origem: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá Parte Recorrente (s): Primor das Torres Incorporações Ltda. e Ginco Urbanismo Ltda Parte Recorrida (s): Diego Araújo Parizotto Relator.: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022 Ordem na pauta: 271 EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – DISTRATO –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR CARTA DE CRÉDITO – TÍTULO QUE SOMENTE PODERIA SER UTILIZADO PARA NOVAS AQUISIÇÕES JUNTO À CONSTRUTORA EMITENTE – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MULTA POR RESCISÃO, NOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda, por vontade do consumidor, é abusiva a atitude da vendedora de condicionar restituição dos valores já pagos pelo cliente à entrega de carta de crédito a ser utilizada para aquisição de imóvel da mesma construtora
. Na mesma linha de intelecção, tem-se admitida a retenção de valores pelo vendendo nos parâmetros de 10% a 25% do total da quantia paga, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso em concreto. (TJ-MT 10205022520218110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022) (destaquei)

Destarte é incontroverso a abusividade da cláusula 3.2 que estipula que o valor do crédito deveria ser utilizado exclusivamente para compra de outro imóvel da construtora.

Impende destacar que a cláusula 3.5 que estipula o prazo de 1 (um) ano para utilização do crédito também se mostra abusiva, na medida em que impõe ao consumidor/apelante prazo para utilizar o seu próprio dinheiro.

Ademais a devolução da quantia paga deve se dar em parcela única.

Nesse sentido é a súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Nessa linha também é a jurisprudência deste
Tribunal:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 STJ - RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS
- SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Admitida, assim, a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos.
560(N.U 1014386-92.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Destarte, a parte apelada deve devolver o valor de R$ 43.030,84 de forma imediata e em parcela única.

O pedido de indenização por perdas e dano no valor de R$ 86.061,68 deve ser indeferido, uma vez que com a condenação da parte apelada restituir o valor pago pela parte apelante não há falar em perdas e danos.

Isso é assim porque com a devolução dos valores não há falar em conversão da obrigação em perdas e danos, de forma que não se aplica o art. 84, §1º do CDC.

Ademais, deve-se frisar que eventual valor em perdas e danos, no caso concreto, estaria restrito somente ao montante pago.

Do mesmo modo não procede o pleito de indenização por dano moral.

Malgrado os argumentos da parte recorrente não restou comprovado nos autos a existência de sofrimento, constrangimento ou abalo psicológico real, atual e relevante, apto a comprometer sua esfera de dignidade ou integridade psíquica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização” (AgInt no AREsp n. 1.485.695/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019), sendo imprescindível a comprovação de repercussão relevante e anormal na esfera subjetiva da vítima.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para determinar que a parte recorrida devolva a parte recorrente o valor de R$ 43.030,84 em parcela única corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data em que foi realizado o acordo (10/06/2019).

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada/ré as custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025